Tribunal: TJDFT
Processo: 0011822-68.2010.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0011822-68.2010.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANINHA GONCALVES DA COSTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal (id 68335986). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator